Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Importunação sexual. Elemento subjetivo não demonstrado. Absolvição por insuficiência de provas. Ameaça. Configurada. Condenação mantida. Dosimetria. Crime cometido durante cumprimento de pena. Avaliação negativa da culpabilidade. Fração de aumento da pena em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. Fração de aumento da pena em decorrência da multirreincidência. 1/4 da pena-base. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 215-A e 147 do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Avaliar a possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de importunação sexual; (ii) absolvição por atipicidade da conduta atinente ao crime de ameaça; (iii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (iv) aumento em 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial desfavorável; (v) aumento em 1/6 da pena-base em virtude da reincidência; e (vi) adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena de reclusão.
III. Razões de decidir
3. Apesar de não se desacreditar a palavra da vítima, não foi comprovado o dolo do réu de satisfazer a própria lascívia, sendo cabível a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, forte no art. 386, inciso VII, do CPP.
4. Proferida pelo agente promessa de causar mal injusto e grave à vítima, que se sentiu atemorizada, verifica-se a presença das elementares do crime de ameaça (art. 147 do CP), não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP).
5. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena implica na elevação do grau de reprovabilidade da conduta, pois o acusado deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado, que nele depositou confiança para que pudesse cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado. Assim, é cabível a valoração negativa da culpabilidade. 5.1. Não há bis in idem, pois os fundamentos para a valoração negativa da culpabilidade (desprezo do compromisso de ressocialização) são distintos daqueles autorizadores dos maus antecedentes e da reincidência (reiteração delitiva). 5.2. As sanções previstas na Lei de Execuções Penais para o agente que pratica crime durante cumprimento de pena são independentes e possuem natureza distinta, além de as consequências do eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo das Execuções, terem influência apenas sobre a execução da pena pretérita.
6. Na primeira fase da dosimetria, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada, visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração. 6.1. Não existe direito subjetivo a um determinado critério, mesmo que mais benéfico. 6.2. É adequada a exasperação da pena com base no intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância judicial desfavorável.
7. A multirreincidência autoriza a elevação da pena em patamar superior a 1/6, revelando-se proporcional a fração adotada (1/4).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: artigos 147, caput, e 215-A, caput; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927672, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 2008589, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2036169, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036045, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2017548, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2034414, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1855881, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 02/05/2024.